Tribunal: TJSP
Processo: 1513593-51.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos policiais afinadas com a confissão espontânea do réu, que voltou a ser preso um mês depois de beneficiado com a figura privilegiada – Recurso defensivo desprovido.